Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA CITAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MITIGAÇÃO DAS PERDAS. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre eventual nulidade existente na sua citação, nos termos do art. 239, §1°, do Código de Processo Civil,
2. A composição pode ser realizada a qualquer momento na própria ação ou mesmo extrajudicialmente, não se revelando viável o acolhimento da tese recursal, no sentido da cassação da sentença, com objetivo de somente se pleitear a audiência de conciliação.
3. A revisão de contrato com fundamento na ocorrência de evento extraordinário e imprevisível está condicionada à efetiva demonstração de onerosidade excessiva de uma das partes que importe extrema vantagem para a outra, devendo a pretensão estar lastreada em provas concretas do desequilíbrio contratual, o que não se verifica.
4. No caso em análise, não é possível adotar a tese da defesa para aplicação do subprincípio de mitigação das perdas, com a consequente desconsideração da incidência dos juros de mora e da correção monetária, desde o vencimento da primeira parcela do débito, posto que fundada, única e exclusivamente, na demora do ajuizamento da ação.
5. Negou-se provimento ao apelo.